Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA EM QUE ARGUIDA A ILEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA SUSCITADA DE OFÍCIO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. MATÉRIA PRIMEIRO ALEGADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AFIRMADA EM PRONUNCIAMENTO NÃO RECORRIDO PROLATADO NO INSTRUMENTO DE DEFESA INCIDENTAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 505 E 507 DO CPC. SENTENÇA. CASSAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, bem com “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Validamente afirmada a legitimidade ativa da parte exequente em decisão proferida em exceção de pré-executividade contra que não se insurgiu a parte executada, operada está a preclusão, o que torna defeso novo pronunciamento judicial sobre a matéria repetidamente alegada em embargos à execução pelo devedor/executado, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3. A preclusão pro judicato acarreta para o magistrado a perda do poder de examinar questão anteriormente decidida relativamente à mesma lide. Limites de atuação não observados que configura erro de procedimento. Ofensa caracterizada à regra do art. 505 do CPC. Pronunciamento judicial nulo. Sentença cassada. Preliminar suscitada de ofício.
4. Recurso prejudicado. Sentença cassada.